Tribunal: STF
Processo: ARE 1505544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 7, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA. ART. 71, I, A, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA PUNITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação ou de ofício, como é o caso do ICMS, imposto objeto da execução fiscal, a omissão do contribuinte em pagar o tributo principal e, de consequência, não cumprir a obrigação acessória, é suficiente para o seu lançamento de ofício, na forma do art. 149 do CTN. 2. Desse modo, o marco inicial da prescrição ocorrerá somente com a última decisão exarada no processo administrativo instaurado, com vista a efetuar o lançamento, em face da qual não caiba mais recurso, pois apenas, neste momento, o crédito estará definitivamente constituído. 3. Restando assentado o caráter punitivo da multa preconizada no art. 71, inciso I, alínea “a”, do CTE/GO, o que afasta a alegação de que possui caráter confiscatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, NACIONAL EXPRESSO LTDA aponta violação ao art. 150, IV, da CF/1988, pois a multa aplicada excede a percentagem de 20% do valor do tributo. No ponto, afirma que “a multa prevista no art. 71, I, alínea “a” do CTE, impõe multa de 60% (sessenta por cento) sobre a “mera omissão”, assumindo caráter confiscatório, embora não tenha sido reconhecido pelo Tribunal a quo” (Doc. 9, fl. 9). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 3):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO



     Exmo (a) Ministro (a) Relator (a), os arts 102, §3º da CF e 1.035. §1º do CPC preveem que é necessária a demonstração da existência de repercussão geral como preliminar do recurso extraordinário. 



    Pois bem. O caso em tela tem como objeto central a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, inciso I, alínea “a” da Lei 11.651/1991 (CTE/GO), que prevê a aplicação de multa de 60% do valor do imposto pelas omissões de pagamento do sujeito passivo, verbis: 



    (…)



    A aplicação do referido dispositivo, ocasiona uma multa confiscatória, afrontando o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, pois a reprimenda excede a porcentagem de 20% (vinte por cento) do tributo, conceito que diverge da leitura constitucional feita no julgamento dos AI 682983 AgR/RS e AI 727872 AgR/RS, e do recente posicionamento dessa Suprema Corte no Recurso Extraordinário 882.461 (TEMA 816), onde então, até o presente momento, cinco Ministros concordaram com o voto do relator para estabelecer o teto de 20% para a multa aplicada em caso de atraso no pagamento de tributos, as chamadas multas de mora, estabelecendo uma uniformização diante da ausência de uma lei complementar federal. 



    Nas palavras do Eminente Relator, há um cenário de “enorme discrepância de tratamento” da multa moratória pelas diversas unidades da federação, sendo uma delas, o Estado de Goiás, que aplica multa de mora na porcentagem de 60% (sessenta por cento), conforme previsão acima mencionada. 



    Nesse sentido, a relevância jurídica da questão é manifesta, posto que diz respeito à preservação e aplicação da multa de caráter moratório para o atraso no pagamento de tributos, sendo o teto limite de 20%. 



    O caso em tela é de grande relevância estadual e representa a “maior” parte das execuções fiscais ajuizadas pelo Estado de Goiás, assim como possui repercussão nacional, conforme esse Supremo Tribunal Federal já concordou nos autos do Recurso Extraordinário 882.461 (TEMA 816) e os inúmeros pedidos de amicus curiae requeridos nos autos, englobando milhares de empresas espalhadas pelo território nacional, que se acham na mesma situação da RECORRENTE. 



    Ressalta-se que o caso foi prequestionado ao longo do debate travado no processo, sendo que o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, abarcou todos os dispositivos legais pertinentes ao presente debate, consagrando o prequestionamento de toda a matéria posta nos autos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia objeto do presente recurso (Doc. 7, fls. 6-7):



    “Da multa fundamentada no artigo 71 do CTE 



    Depreende-se das Certidões de Dívida Ativa que instruem o feito originário, que a sanção impugnada, no importe de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo não pago, foi aplicada com supedâneo na regra contida no artigo 71, inciso I, alínea “a”, do Código Tributário Estadual, que assim dispõe: 



    […]



    Referido preceptivo legal já foi alvo de análise do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em sede de controle incidental de constitucionalidade, tendo o julgamento restado assim ementado: 



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE INCIDENTER TANTUM. ARTIGO 71 E INCISOS, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1 – Não há que se falar em desproporção ou ilegalidade na hipótese das multas tributárias previstas nos incisos I e II, do artigo 71, do Código Tributário Estadual, visto que guardam compatibilidade com o tributo sonegado e com o caráter punitivo da penalidade. (…).” (TJGO, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 392-9/199, Rel. DES. JOÃO UBALDO FERREIRA, CORTE ESPECIAL. DJe 541 de 18/03/2010), grife 



    Com efeito, restou assentado o caráter punitivo da multa preconizada no art. 71, inciso I, alínea “a”, do CTE/GO, o que afasta a alegação de que possui caráter confiscatório.”



    Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. a III. (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente